Tribunal: TJDFT
Processo: 0721164-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ARROMBAMENTO. LAUDO. PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. ÔNUS DEFENSIVO. VALOR DO BEM NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO ECONOMICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo arrombamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) o reconhecimento do princípio da insignificância (ii) a comprovação da forma qualificada pelo arrombamento; (iii) a possiblidade de reconhecer o furto privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo arrombamento, em sua modalidade tentada, restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos.
4. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4.1. Incabível a aplicação do princípio da bagatela ao crime de tentativa de furto de cabos elétricos quando se verifica que a conduta discutida não é ato isolado na vida do réu e representa periculosidade da ação, e que a conduta não tem grau reduzido de reprovabilidade.
5. Havendo laudo e fotografias, além da prova testemunhal, que atestam a ocorrência do arrombamento, não há como se admitir o afastamento de referida qualificadora.
6. Os requisitos legais necessários à configuração do furto privilegiado, na forma do artigo 155, § 2o, do Código Penal, são apenas dois, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída; para que seja possível reconhecê-los, entretanto, é necessária a sua demonstração por meio de elementos concretos de prova, ônus que incumbe à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Não tendo sido produzido laudo de avaliação econômica, inviável a análise de aplicação do benefício, principalmente diante do reconhecimento dos prejuízos sofridos pela vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.